Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível APELAÇÃO CÍVEL (198) : 0700219-67.2023.8.07.0010 DESPACHO Compulsando os autos, constata-se que a procuração outorgada ao advogado FELICIANO LYRA MOURA (ID 54328522 - Pág. 1), subscritor da apelação interposta por BANCO C6 S.A. (ID 54328613), datada de 02/02/2022, possui validade de 1 (um) ano. Outrossim, não se verifica a presença de procuração outorgada aos advogados LEANDRO MARTÍNEZ e ANDRÉ SALGADO FELIX, signatários do substabelecimento com reservas de iguais ao advogado FELICIANO LYRA MOURA, datado de 17/11/2022, também com validade de 1 (um) ano (ID 54328522 - Pág. 2). Assim, considerando que a procuração estava com o prazo de validade vencido na data da interposição do recurso (28/09/2023), intime-se a apelante BANCO C6 S.A. para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC), sob pena de não conhecimento da apelação. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora